Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-53.2021.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002889-53.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUCIENE MENDES DE REZENDE - CPF: 023.284.781-90 (APELADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - CNPJ: 95.591.723/0001-19 (APELANTE), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
- ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – Recurso desprovido.

Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de dívida cuja origem não foi comprovada pela ré – Débito inexigível – Dano moral caracterizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA LTEA, em face sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.º 1002889-53.2021.8.11.0013 – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – proposta por AUCIENE MENDES REZENDE – julgou procedente os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência, declarou a inexigibilidade do débito incluído no SERASA em nome da parte autor, relativamente ao título V2 12502, no valor R$ 175,74 (cento e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), condenou a Ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença pelo índice INPC/IBGE, bem como a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de inserção da restrição do nome da autora no órgão de proteção ao crédito (08/02/2021) a título de indenização por dano moral, bem como, a pagar as custas processuais e taxas judiciárias, assim como honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a Apelada alega que adquiriu produtos da “Maravilhas de Terra” e sempre pagou o frete no momento da compra, não possuindo relação com transportadora, e tampouco valores pendentes de pagamento.

Que ajuizou a ação de origem, almejando a declaração de inexistência do débito e danos morais de R$ 15.000,00.

A Apelante, defende que, em sede de contestação demonstrou tratar-se de uma reversão de frete em razão da devolução de produto pela Apelada.

No entanto, que o magistrado não julgou com o costumeiro acerto.

Afirma que o contrato de prestação do serviço de transporte foi comprovado através do Conhecimento de Transporte, anexo aos autos.

Assera que houve a devolução do produto adquirido, com isso, de destinatária a Apelada passa a ser Remetente, e que a modalidade do frete contratado foi de pagamento pelo remetente.

Portanto, que a cobrança realizada está dentro dos moldes estipulados pela vendedora do produto adquirido pela Apelada.

Quanto ao dano moral, que o valor arbitrado supera a quantia negativada em quase 40(quarenta) vezes.

Assevera que, caso seja superada a questão suscitada em tópico anterior, a Apelante roga pela reforma do quantum indenizatório.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para que a sentença de primeiro grau seja integralmente reformada.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 116919463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA LTEA, em face sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.º 1002889-53.2021.8.11.0013 – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – proposta por AUCIENE MENDES REZENDE – julgou procedente os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência, declarou a inexigibilidade do débito incluído no SERASA em nome da parte autor, relativamente ao título V2 12502, no valor R$ 175,74 (cento e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), condenou a Ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença pelo índice INPC/IBGE, bem como a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de inserção da restrição do nome da autora no órgão de proteção ao crédito (08/02/2021) a título de indenização por dano moral, bem como, a pagar as custas processuais e taxas judiciárias, assim como honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a Autora/Apelada nega a existência de relação jurídica entre as partes que pudesse amparar a cobrança de débitos apontados pela Ré/Apelante nos cadastros de inadimplentes.

Tendo em vista que não se pode exigir da parte a produção de prova negativa, competia à Apelante comprovar a legitimidade do apontamento, ônus do qual não se desincumbiu, conforme preceitua o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Embora tenha sustentado a regularidade da conduta, não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar a contratação da prestação de serviço pela Apelada, limitando-se a apresentar nota fiscal (id.n.º 116916997) sem nenhum lastro probatório.

Tem-se portanto, que a Apelante não apresentou um único documento comprobatório da origem e legitimidade da dívida aqui discutida, fato que permite concluir pela irregularidade do débito.

Assim, não provada a legitimidade da restrição creditícia levada a efeito pela Apelante, a hipótese é de se determinar a exclusão e declarar a inexigibilidade dos débitos correspondentes.

O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re ipsa, com a consumação da anotação restritiva.

No que tange ao quantum fixado pelo juízo “a quo”, se mostra condizente com a situação narrada nos autos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, deve a sentença ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil majoro a verba honorária para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022